Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno Cível Processo n. 0731543-10.2020.8.07.0001 Agravante(s) Ivonildo dos Santos Silva Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno interposto por Ivonildo dos Santos Silva contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do seu recurso de apelação em razão da deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal (Ids 22402664). Em razões recursais (Ids 22782523 e 22782522), o agravante/apelante requereu, em suma, a reforma da decisão desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (Id 21763477). A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 23058691), pugnando pelo desprovimento do recurso. Quanto aos embargos de declaração, a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 25339878. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/3 até 23/3/2022) (Id 32582606). O agravante/apelante apresentou pedido de desistência do recurso e requereu “imediata extinção e consequente arquivamento” do feito, na petição catalogada no Id 32887293. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[2], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante/apelante na petição de Id 32887293, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/3 até 23/3/2022) (Id 32582606). Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)